Tribunal: TJBA
Processo: 8070522-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070522-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: S. V. G. S. R. e outros

Advogado(s)
:
SAMMILLA COSTA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR VCMH
E SINISTRALIDADE
. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS.
ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão proferida pela
1
ª Vara
dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de S
anto Estevão
, nos autos de ação
revisional
que deferiu
a
tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em plano de saúde coletivo empresarial firmado com a operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU),
e aplicar o índice previsto pela ANS nos planos sob sua tutela,
13,80
%, até que se demonstre a legalidade no aumento dos preços – ou da utilização, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de quatrocentos reais até o limite de dez mil reais.

A agravante sustenta
que
é impossível que a proposta de adesão assinada devidamente prevê a aplicação do reajuste impugnado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar reajustes em plano de saúde coletivo por adesão aos percentuais divulgados pela ANS, quando configurada a desproporcionalidade dos aumentos aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (Lei nº 9.656/98) impõe controle de reajuste apenas para planos individuais e familiares, sendo os planos coletivos apenas monitorados pela ANS, o que não confere às operadoras liberdade irrestrita para fixar reajustes.

Mesmo diante da omissão regulatória, a fixação de reajustes nos planos coletivos deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o art. 39, X, e art. 51, IV, vedando aumentos arbitrários e cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

O aumento de
69,9
% aplicado à mensalidade da agravante, sem apresentação de justificativa técnica ou atuarial, mostra-se desproporcional e excessivamente oneroso, com verossimilhança de abusividade.

Em sede de tutela de urgência, justifica-se a aplicação provisória dos índices divulgados pela ANS até o julgamento final, com o objetivo de evitar prejuízo irreparável, notadamente a possível exclusão da agravante do plano de saúde.

A concessão da medida liminar não exime a parte agravada das responsabilidades previstas no art. 302 do CPC, caso a pretensão venha a ser julgada improcedente ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 196-A, e 199;

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º;

Código de Processo Civil, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070522-61.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
a
S. V. G. S. R
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .